Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740635-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAMILTON ANTONIO RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por HAMILTON ANTONIO RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em liquidação de sentença, apresentada pelo ora apelante, pela qual julgado improcedente o pedido: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de liquidação de sentença proposta por HAMILTON ANTONIO RIBEIRO em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. Juntou documentos. Regularmente citada, a parte Requerida apresentou contestação (ID no 159837570), em que sustenta: i) a falta de interesse processual e inépcia da inicial, tendo em vista a não apresentação, pelo mutuário, do comprovante de pagamento da cobrança do IDP de março de 1990; ii) o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; iii) a incompetência da justiça estadual, tendo em vista o interessa da União; iv) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que sua vigência é posterior aos fatos dos autos; v) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; vi) a inexigibilidade de exibição dos documentos requeridos pelos Autores, pois extinto o dever de guarda dos referidos documentos; vii) a necessidade de realização de perícia contábil; e viii) os juros moratórios devem correr desde a data de citação no processo; ix) necessidade de produção de perícia contábil. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos. Em réplica (ID no 162722142), a parte Autora refutou os argumentos da Requerida, impugnou os documentos juntados e ratificou os pedidos da inicial e disse não se opor à perícia. Na decisão de ID no 163574008, foram afastadas as questões preliminares, indeferido o pleito de exibição de microfilme dos slips e intimada a parte autora a impugnar, objetivamente, os extratos de conta juntados, bem como requerer a prova que entendia pertinente. Uma vez que a parte se quedou silente, foi determinada a produção de prova pericial. Laudo juntado ao ID no 174512498. Intimadas a se manifestarem sobre o laudo, a parte autora se manteve inerte e a parte ré, ao ID no 175986710, concordou com as conclusões do perito. É o relatório. DECIDO.”. No laudo de ID no 174512498, o perito concluiu que “considerando a informação fundamental constante da Cédula Rural Pignoratícia de número 89/00137-0 (ID 140851259), objeto da presente ação, bem como nos parâmetros fixados na Sentença da Ação Civil Pública, este Perito conclui que não há valor a ser ressarcido pelo Réu (BANCO DO BRASIL S/A) ao Autor (HAMILTON ANTÔNIO RIBEIRO), a título e diferença entre o índice de 84,32% (IPC) e o índice de 41,28% (BTN)”. Considerados os argumentos apresentados, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Uma vez que a parte ré concordou com a análise e a parte autora não se manifestou, e reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Não há valores a liquidar. Assim, tendo em vista a ausência de objeto, a extinção da ação é medida que se impõe. Dessa forma, ante a ausência de valores a liquidar, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme arts. 82, §2o, e 85 do Código de Processo Civil. Conforme disposto no art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% sore o valor da causa, aplicando o valor maior. O item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF prevê como valor mínimo dos honorários advocatícios nas ações de jurisdição contenciosa o montante equivalente a 35 URH (https://www.oabdf.org.br/wp-content/uploads/2013/03/tabela-honorarios.pdf). Em novembro de 2023, o valor da URH é de R$359,02, que, multiplicado por 35, totaliza R$12.565,70, superando o limite de 10% sobre o valor da causa, de forma que deve ser aplicado o primeiro. Fixo os honorários sucumbenciais, portanto, em R$12.565,70. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos” (ID55640811, p.1) Na origem, o autor HAMILTON ANTONIO RIBEIRO ajuizou liquidação de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A. buscando a liquidação do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco apelante, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.445.162 /DF (Tema 1.290), em que se discute “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes determinou “Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Ante o exposto, em cumprimento a determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo da Tema 1.290 pelo STF. Intimem-se as partes. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora